Tribunal: TJBA
Processo: 8037757-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8037757-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO FERNANDES DE ANDRADE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP, DUAS VEZES). PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM ESPECIAL RELEVÂNCIA, CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS. CONTRADIÇÕES ISOLADAS. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. CRIME DE AMEAÇA. TEMOR PRESUMIDO. DOSIMETRIA. MOTIVOS FUNDAMENTADOS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, APLICADA APENAS AOS CRIMES DE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 06 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP) e ameaças (art. 147, CP, por duas vezes), absolvendo-o do crime de roubo por insuficiência de provas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Definiu-se no julgamento: (I) se a prova era suficiente para embasar a condenação; (II) se a ausência de temor afastaria a configuração do crime de ameaça; (III) se a dosimetria incorreu em bis in idem pela valoração negativa dos motivos e pela aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, CP; (IV) se o pleito de assistência judiciária gratuita poderia ser apreciado na instância recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de gratuidade da justiça não pode ser conhecido, pois compete ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência econômica (art. 66, III, “f”, LEP; precedentes STJ e TJ/BA). O conjunto probatório é robusto: laudo pericial comprova as lesões; a palavra firme da vítima, ainda que com contradições pontuais, encontra respaldo em testemunhas presenciais e policiais. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica. O crime de ameaça consuma-se com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave, sendo o temor presumido pela gravidade da conduta; no caso concreta, houve demonstração explícita do medo da vítima e acionamento da polícia. Na dosimetria, a valoração negativa dos motivos (ciúme possessivo e inconformismo com o término da relação) não se confunde com o simples contexto de violência doméstica do art. 129, §13, CP, justificando a exasperação da pena-base. A agravante do art. 61, II, “f”, CP foi corretamente aplicada apenas aos crimes de ameaça, em razão do aproveitamento da relação doméstica para intimidar a vítima, não havendo bis in idem. Circunstâncias e consequências também foram corretamente valoradas, pois as agressões ocorreram em local de trabalho, em ambiente público, gerando humilhação e necessidade de mudança de posto da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 129, §13, 147, 61, II, “f”; CPP, art. 593; LEP, art. 66, III, “f”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.747.783/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª T., j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª T., j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; TJ-BA, Apelação 0000316-25.2017.805.0156, Rel. Desª Rita de Cássia Machado Magalhães, 2ª Câm. Crim., 1ª T., pub. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8037757-68.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante TIAGO FERNANDES DE ANDRADE e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.